Tribunal: TJBA
Processo: 8118746-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118746-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSINEI LOPES ANDRADE

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

EMENTA

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito. Danos morais. Negativação indevida. O apelante insurge-se contra sentença que
julgou improcedentes os pedidos
. Tendo em vista que se trata de demanda na qual o consumidor alega desconhecer débito que lhe é imputado, cabia ao
apelado
apresentar documentação que pudesse indicar a contratação do serviço pela parte apela
nte
, bem como a existência de débitos em aberto, e a relação com a credora. Do exame minucioso dos fólios restou evidente que
o banco apelado
não logrou êxito em demonstrar a legitimidade e a autoria da dívida que motivou a negativação do nome d
o recorrente
, impondo-se, assim, a declaração de inexistência do débito sub judice. Dano moral não configurado. É sabido que a efetivação de inscrição de forma indevida inegavelmente implica sérios transtornos, acarretando abalo de crédito, impedindo a sua obtenção, causando desvalorização objetiva e traduzindo-se, pois, em danos morais dignos de ressarcimento.
Todavia, no caso em tela,
o apelante
possuía inscrições preexistentes à inscrição objeto da demanda, não havendo provas das irregularidades das anotações
. Aplicação da Súmula 385 do STJ. Diante da sucumbência recíproca,
cada parte arcará com 50% das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor
atualizado da causa
, sendo vedada a sua compensação. Exigibilidade suspensa em face d
o
apela
nte
(§ 3º do art. 98 do CPC). Recurso provido, parcialmente.